Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não prospera a alegação de que o custeio da perícia por este Tribunal trará ao Distrito Federal dano irreversível ou prejuízo processual capaz de inutilizar o julgamento da questão no recurso de apelação. Ainda que o autor/agravado seja beneficiário da gratuidade de justiça, sua condição financeira pode mudar, de modo que será possível exigir dele o pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. Constatada a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por não preencher o requisito intrínseco de cabimento, o recurso não deve ser conhecido (art. 932, III, do CPC).

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida.